Tribunal: TJDFT
Processo: 0727010-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727010-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSTRUTORA J. COUTO, INCORPORADORA E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0708169-12.2023.8.07.0016, promovida em desfavor da CONSTRUTORA J. COUTO, INCORPORADORA E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, por meio da qual o douto Juízo de origem indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador e a sua inclusão no polo passivo da ação. Nas razões de recurso, em apertada síntese, o exequente agravante sustenta que o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente é justificado em razão de o executado não ter sido localizado em seu domicílio fiscal, fato este certificado por oficial de justiça. Afirma que é desnecessária a demonstração de que o Fisco incorreu em excesso de poder ou infração à lei para a presunção de dissolução irregular da empresa, uma vez que é obrigação das empresas a atualização dos respectivos cadastros, a exemplo da alteração de endereço dos estabelecimentos, do contrário, resta configurada a violação da lei. Aduz que se aplica à hipótese o entendimento fixado no Tema no 630 do STJ e no enunciado da Súmula no 435 do STJ. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão objurgada, a fim de que seja incluído o sócio-gerente no passivo da execução fiscal originária. Dispensado preparo em razão da isenção legal disposta no art. 1.007, §1o, do CPC/15. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o Juízo indeferiu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente sob os seguintes fundamentos: “(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. (...) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Não obstante, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu sócio administrador, cujo endereço consta da pág. 16 da petição de ID 164498805. Intime-se.” Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para concessão da liminar. O princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica é a regra elencada no Código Civil em relação aos débitos por ela assumida: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.” Em determinadas hipóteses, a lei permite a responsabilização dos sócios. Acerca da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, dispõe o art. 135 do CTN: Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ). No mesmo sentido, fixou-se a seguinte tese no Tema Repetitivo 630 do STJ: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.” A sociedade empresária executada não foi localizada em seu domicílio fiscal. Conforme certidão de ID 162711111 do processo de origem, a tentativa de citação por Oficial de Justiça foi frustrada em razão de a empresa não ter sido localizada no endereço de seu domicílio fiscal (QS 5 Rua 311, Lote 3, Sala 20, Areal (Águas Claras) Brasília-DF, CEP 71964-180), em consulta ao Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF (ID 158492127 do processo de origem). Ainda, a citação postal direcionada a esse mesmo endereço também não teve êxito (ID 161397072 do processo de origem). Houve, ademais, outras tentativas frustradas de citar a executada em endereço distinto ( Quadra 22, Lts 53/56, Setor Industrial (Ceilândia), Brasília-DF, CEP 72265-220). Ainda, não há informação de que a executada agravada encerrou suas atividades de forma regular. Ao revés, em consulta ao site oficial da Receita Federal, a situação cadastral da empresa encontra-se inapta desde 28/08/2018, o que faz concluir pelo encerramento irregular da executada, a necessitar do redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. Neste sentido precedente do TJDFT: (Acórdão 1433813, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no PJe: 6/7/2022.) Não se trata, portanto, de redirecionar a execução fiscal pelo simples inadimplemento da obrigação pela sociedade empresária, mas em virtude da presunção de dissolução irregular decorrente da ausência de funcionamento da empresa no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes. O redirecionamento da execução permitirá ao sócio-gerente participar da relação processual e justificar a irregularidade no âmbito do contraditório e da ampla defesa. Destarte, encontra-se presente a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a inclusão no polo passivo da execução fiscal do sócio-gerente. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 3 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)